Tribunal: TJDFT
Processo: 0714218-34.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. violência doméstica e familiar contra a mulher. lesão corporal. dano qualificado. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. inviabilidade. danos morais. quantum. manutenção. sursis. gratuidade de justiça. competência do juízo da execução. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação pelo crime de lesão corporal; (ii) estabelecer se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de dano qualificado por violência à pessoa ou se é caso de absolvição ou desclassificação para dano simples; (iii) determinar se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais deve ser reduzido; e (iv) avaliar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao condenado.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório revela-se suficiente para amparar a condenação pelo crime de lesão corporal, diante da narrativa inicial detalhada da vítima, corroborada pela fotografia da lesão e pelos depoimentos testemunhais, sendo insuficiente para infirmar tal conclusão a posterior tentativa da ofendida de minimizar a conduta do réu ao ser ouvida em Juízo, circunstância que deve ser valorada com cautela quando dissonante da prova produzida, conforme entendimento jurisprudencial.
4. Está suficientemente demonstrado o crime de dano qualificado previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, pois o réu, no contexto da discussão e das agressões, apoderou-se do aparelho celular da vítima e o arremessou ao chão para impedir o acionamento da polícia, circunstância que afasta as teses de absolvição ou de desclassificação para dano simples.
5. A indenização por danos morais foi fixada com base em pedido expresso da acusação, na natureza in re ipsa do dano e na gravidade dos fatos, mostrando-se adequado o valor arbitrado na origem, notadamente diante da ausência de prova da alegada incapacidade financeira do acusado que justifique eventual redução.
6. A aferição dos requisitos do artigo 77, do Código Penal, deve ocorrer de forma individualizada quando as penas são de espécies diversas, não se admitindo a soma das reprimendas de detenção e reclusão; preenchidos os requisitos legais, admite-se o sursis em relação a ambos os delitos.
7. Nos termos do enunciado 26, da Súmula do TJDFT, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13, e 163, parágrafo único, I; Lei no 11.340/2006, artigos 5o e 7o; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0712178-82.2025.8.07.0004, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 4. 3.2026, DJe 13.3.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0705957-77.2025.8.07.0006, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 25.2.2026, DJe 9.3.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0706750-16.2025.8.07.0006, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 05.2.2026, DJe 18.2.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0701721-37.2025.8.07.0021, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 4.2.2026, DJe 19.2.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0705019-53.2023.8.07.0006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19.11.2025, DJe 1o.12.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0749305-97.2024.8.07.0001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 1o.10.2025, DJe 13.10.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0700114-37.2025.8.07.0005, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 5.2.2026, DJe 16.2.2026.